Tribunal: TJBA
Processo: 8076238-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076238-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DEIZIANE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E O VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE BOLETOS BANCÁRIOS. INTELIGENÊCIA DO ART. 330, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
1. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076238-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
DEIZIANE GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .